Tribunal: TJMT
Processo: 0040469-60.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040469-60.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES MUNHOZ - CPF: 705.842.149-87 (ADVOGADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO

- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, a
tutela cautelar antecedente tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0040469-60.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RUMO MALHA NORTE S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrido, apenas para afastar sua condenação no pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto é possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, por aplicação do princípio da causalidade, que, segundo a jurisprudência do STJ, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrido, apenas para afastar sua condenação no pagamento de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que, a Agravada ajuizou a Ação Cautelar de origem em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando suspender a exigibilidade de débito tributário com o oferecimento do Seguro Garantia e, então, determinar ao Requerido que permita a expedição de certidões positivas com efeitos de negativa.

Posteriormente, a parte Recorrida pugnou pela desistência da ação.

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

Tendo em vista o pedido de desistência da ação e a informação de que o TAD nº 1120198-9 objeto desta ação foi extinto em razão do pagamento (ID 107150957), com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Autorizo o levantamento da Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0001601.120 que foi aceita como caução nestes autos, uma vez que existe o TAD foi quitado em execução fiscal. Condeno o Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Contra a decisão se insurgiu a Recorrida, ora Agravada, por meio de recurso de apelação, objetivando o afastamento da condenação dos honorários advocatícios, oportunidade em que dei provimento ao apelo, nos termos retro mencionado.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, consoante pontuado na decisão agravada, a autora, ora Agravada, ajuizou ação cautelar originária, apenas com o objetivo de prestar caução e obter a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Em relação à ação cautelar prévia a execução fiscal, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o seu ajuizamento não enseja condenação em honorários advocatícios contra nenhuma das partes. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.521.312-MS – RELATOR MINISTRO GURGEL DE FARIA – J. 9.6.2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR NÃO DECORRENTE DE CULPA DO CREDOR. DIFERENÇA ENTRE SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. INVIABILIDADE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no âmbito de Ação Cautelar de Caução objetivando expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa enquanto não ajuizada a Execução Fiscal relativa ao débito objeto de inscrição de Dívida Ativa.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é cabível a Ação Cautelar para promoção antecipada de caução de crédito tributário ainda não ajuizado (REsp 536.037/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.4.2005, DJ 23.5.2005 p. 151).

3. Nada obstante, a condenação ao ressarcimento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios deve atentar não apenas para o princípio da sucumbência, mas, também, para o da causalidade. Em tese, não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta de causalidade, decorrendo a ação de interesse de agir da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública.

4. Ocorre que a jurisprudência do STJ é igualmente no sentido de que a revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias acerca da aplicação do princípio da causalidade só seria possível mediante reexame do acervo probatório dos autos, o que não é adequado em Recurso Especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.406.186/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/10/2015; AgRg no AREsp 615.714/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; AgRg no REsp 1.475.599/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14/11/2014.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.703.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

Nesse sentido, recente julgado da Primeira Turma:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes". (AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1911197/PR – j. 16.5.2022).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento do superior tribunal de justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, de modo que não guarda autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícios. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1º/7/2020).

(N.U 0001161-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA — EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor.

2. “Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1º/7/2020)

3. Recurso provido.

(N.U 1021490-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE GARANTIR A DÍVIDA E OBTER CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela cautelar antecedente tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1008683-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/9/2022, publicado no DJE 30/9/2022).

Em síntese, a tutela cautelar antecedente tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024